Tribunal: TJDFT
Processo: 0721532-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721532-48.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CDAG LANCHONETE LTDA, CRISTIELLEN BORGES DE SOUZA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Despacho 1. Apelação cível interposta por CDAG Lanchonete Ltda. e Cristiellen Borges de Souza contra a sentença da 4a Vara Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos iniciais feitos por BRB Banco de Brasília S.A. (ID no 44799198). 2. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 3. Não há pedido recursal nem decisão sobre gratuidade de justiça. 4. Intimem-se os apelantes, CDAG Lanchonete Ltda. e Cristiellen Borges de Souza, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovem o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou procedam ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 23 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO